Tribunal: CVM
Processo: RJ-2013-01852
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2015-10-06
Data de publicação: 2015-10-06

Inteiro teor:
EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
CVM no RJ2013/1852

Acusados:
Alcides da Costa Maués

Antonio Romualdo Sarges de Macedo

Elaine Nair Souza de Souza

José Severino Filho

Maria Ancila Severino de Freitas

Ementa: Redução do capital social da companhia sem observância dos
procedimentos previstos em lei – aprovação da redução do capital social da
companhia em benefício particular do acionista controlador (exercício
abusivo do poder de controle). Multas.

Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores
Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, na
forma do inciso II do art. 11 da Lei no 6.385/76, combinado com o inciso I
do §1o do mesmo artigo, por unanimidade de votos, decidiu:

Preliminarmente, rejeitar as duas solicitações de arquivamento do processo
e, no mérito:

1. Aplicar ao acusado José Severino Filho, na qualidade de acionista
controlador da Madenorte, a penalidade de multa pecuniária no
valor de R$500.000,00, pela aprovação da redução do capital social
da Madenorte, em infração ao art. 116, parágrafo único, da Lei no
6.404/76;

2. Aplicar ao acusado José Severino Filho, na qualidade de membro
do Conselho de Administração da Madenorte, a penalidade de
multa pecuniária no valor de R$200.000,00, por ter proposto às
Assembleias Gerais de 30.04.07 e 30.05.07 a redução do capital social
da Companhia, configurando infração ao disposto no art. 174, caput, da
Lei no 6.404/76;

3. Aplicar à acusada Maria Ancila Severino de Freitas, na qualidade
de membro do Conselho de Administração da Madenorte, a pena
de multa pecuniária de R$200.000,00, por ter proposto às
Assembleias Gerais de 30.04.07 e 30.05.07 a redução do capital social
da companhia, configurando infração ao art. 174, caput, da Lei no
6.404/76;

4. Aplicar ao acusado Alcides da Costa Maués, na qualidade de
membro do Conselho de Administração da Madenorte, a pena de
multa pecuniária no valor de R$200.000,00, por ter proposto à
AGO/E de 28.04.10 a ratificação da redução do capital social da
companhia, em infração ao disposto no art. 174, caput, da Lei no
6.404/76;

5. Aplicar ao acusado Antônio Romualdo Sarges de Macedo, na
qualidade de membro do Conselho de Administração da

Madenorte, a pena de multa pecuniária de R$200.000,00, por ter
proposto à AGO/E de 28.04.10 a ratificação da redução do capital social
da companhia, em infração ao disposto no art. 174, caput, da Lei no
6.404/76; e

6. Aplicar à acusada Elaine Nair Souza de Souza, na qualidade de
membro do Conselho de Administração da Madenorte, a
penalidade de multa pecuniária de R$ 200.000,00, por ter
proposto à AGO/E de 28.04.10 a ratificação da redução do capital social
da companhia, em infração ao disposto no art. 174, caput, da Lei no
6.404/76.

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do recebimento
de comunicação da CVM, para interpor recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de
Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos dos artigos 37 e 38 da Deliberação
CVM no 538, de 05 de março de 2008, prazo esse, ao qual, de acordo com a orientação
fixada pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, poderá ser aplicado o
disposto no art. 191 do Código de Processo Civil, que concede prazo em dobro para
recorrer quando os litisconsórcios tiverem diferentes procuradores.

Ausentes os acusados e os seus respectivos representantes.

Presente a Procuradora-federal Danielle Barbosa, representante da
Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Gustavo Tavares
Borba, Pablo Renteria e Roberto Tadeu Antunes Fernandes, Relator e Presidente da
Sessão de Julgamento.

Rio de Janeiro, 6 de outubro de 2015.

Roberto Tadeu Antunes Fernandes
Relator e Presidente da Sessão de Julgamento

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ2013/1852

Acusados: Alcides da Costa Maués
Antônio Romualdo Sarges de Macedo
Elaine Nair Souza de Souza

José Severino Filho
Maria Ancila Severino de Freitas

Assunto:
Realização de redução de capital social sem observar o procedimento
previsto no art. 174, caput, da Lei no 6.404/76. Aprovação da redução de
capital social em benefício particular do acionista controlador, em infração
ao art. 116, parágrafo único, da Lei no 6.404/76.

Relator:
Diretor Roberto Tadeu Antunes Fernandes.

Relatório

I - Do Objeto:

1.
Trata-se de Termo de Acusação (“Acusação”) elaborado pela Superintendência
de Relações com Empresas (“SEP”) em face de José Severino Filho, acionista controlador
e presidente do Conselho de Administração da Madenorte S.A. Laminados e
Compensados (“Madenorte” ou “Companhia”), e de Maria Ancila Severino de Freitas,
Alcides da Costa Maués, Antônio Romualdo Sarges de Macedo, Elaine Nair Souza de
Souza, membros do Conselho de Administração da Companhia (denominados em
conjunto de “Acusados”), por realizar redução de capital social da Companhia sem
observância dos procedimentos contidos no art. 174, caput, da Lei no 6.404/76 (“LSA”).

II - Dos Fatos:

2.
Em 30.04.07, os acionistas da Madenorte1 aprovaram, por meio de
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária (“AGO/E”), o Relatório da Diretoria, as
Demonstrações Financeiras e a destinação do Resultado do Exercício. Ato contínuo,
deliberaram e aprovaram a redução da participação do presidente do Conselho de
Administração e acionista controlador José Severino Filho no capital social da Companhia,
conforme consta da Ata transcrita a seguir:

O presidente do Conselho de Administração submeteu à consideração dos acionistas
presentes a redução de sua participação no Capital Social, em R$ 7.200.00,00 (sete
milhões e duzentos mil reais), sendo R$ 3.391.000,00 (três milhões e noventa e um
mil reais) em ações ordinárias e R$ 3.809.000,00 (três milhões, oitocentos e nove mil
reais), em ações preferenciais ‘B,’ devendo ser reembolsado, quando da formação do
recurso na empresa, no exercício de 2007. Após debate, os acionistas presentes,
aprovaram por unanimidade.

3.
Em 30.05.07, os acionistas ratificaram a assembleia ocorrida em 30.04.07,
em razão “do não comparecimento da totalidade dos acionistas, resultando em
incompatibilidade na data da publicação do relatório da diretoria, das demonstrações
contábeis e parecer da auditoria independente no diário oficial e Jornal Amazônia, edição
de 27 de abril de 2007”.

4.
Em 29.05.09, J.C.S. (“Reclamante”), acionista da Madenorte, noticiou a esta
CVM a existência de ação anulatória de AGO/E cumulada com obrigação de fazer ajuizada
por ela em face da Companhia, por entender que as decisões tomadas na AGO/E de
30.04.07 padeciam de vícios graves e insanáveis. Os principais argumentos trazidos pela
Reclamante estão a seguir descritos:

a) A convocação dos acionistas não seguiu o que prevê o caput do art. 124 da
LSA2, visto que os acionistas teriam sido convocados por meio de
correspondência e não por meio de anúncio publicado, como determina a
legislação aplicável. Naquela deliberação estavam presentes José Severino
Filho e Maria Ancila Severino de Freitas, acionistas controladores detentores
de 99,75% do capital votante, e ausentes todos os demais acionistas –
minoritários e os detentores de ações preferenciais Classe A (“PNA”) e C
(“PNC”), bem como sessenta por cento (60%) dos acionistas de ações
preferenciais Classe B (“PNB”). Como não houve a presença de todos os
acionistas (§4o do art. 1243, não se pode admitir a regularidade da
assembleia com tal vício de convocação, sendo nulas todas as deliberações
tomadas naquela oportunidade. Ademais, a Assembleia Geral Extraordinária

(“AGE”) realizada em 30.05.07, rerratificando a anterior, não teria o condão
de sanar o referido vício, pois também não houve publicação da convocação
por três vezes, tampouco contou com a presença de todos os acionistas.

b) O assunto referente à redução do capital social, com reembolso exclusivo a
um único acionista, não constou da ordem do dia, o que infringiu o caput do
artigo 124 da Lei no 6.404/764 e o art. 1° da Instrução CVM no 341/005.

c) A redução do capital social da Madenorte não teve por fundamento as
causas autorizadoras previstas no art. 173 da LSA6. A forma como foi
deliberado o reembolso – “quando da formação do recurso na empresa, no
exercício de 2007”, não permite concluir que havia capital excessivo a ser
reduzido. Também não há menção sobre debates ou documentos revelando a
existência de perdas, pelo contrário, as demonstrações financeiras da
Companhia informam a existência de lucro acumulado de R$145,6 mil, em
31.12.06.

d) Além disso, a referida redução ocorreu sem prévia aprovação da maioria
dos debenturistas reunidos em assembleia especial, o que deveria ter ocorrido
em razão de a Companhia ter debêntures em circulação no mercado, não se
observando o disposto no art. 174, §3o, da Lei no 6.404/767.

e) A deliberação alterando o capital social da Madenorte por meio da redução
da participação do acionista majoritário, com reembolso exclusivo a ele,
infringiu o §4° do artigo 44 da LSA8, que determina a necessidade de sorteio
quando o resgate ou amortização não alcançarem a totalidade das ações de
uma mesma classe. Ademais, não há qualquer indicação sobre a forma em
que se operaria a redução da participação do acionista no Capital Social da
Madenorte, que ocorreu por meio do cancelamento de ações, como se deduz
da Ata da AGO/E de 10.04.08.

f) Não bastassem todas as irregularidades já referidas, na AGO/E de
30.04.07, José Severino Filho, acionista controlador da Madenorte, aprovou
suas contas como administrador e a redução de sua participação na
Companhia, cometendo exercício abusivo do poder de voto e de controle, nos
termos do art. 115 da Lei no 6.404/769.

5.
Instada pela SEP10 em 10.06.09 a manifestar-se a respeito do teor da
Reclamação (fls. 81 e 82), a Madenorte informou que os argumentos expostos na
referida reclamação estavam sob discussão no âmbito do processo judicial n°
20091045946-8, na 3° Vara Cível da Comarca da Capital do Estado do Pará, e foram
objeto de contestação nos termos a seguir resumidos:

a) A assembleia em questão foi suplantada por outra, na qual se rerratificou
a redução de capital, realizada em 30.05.07 e regularmente convocada. Não
há qualquer pedido de declaração de nulidade ou anulação da AGE de
30.05.07. A Ata de 30.05.07 não é objeto de controvérsia, não está sub
judice e produz todos os seus efeitos, independentemente do desfecho do
processo judicial, já que a sentença que vier a ser dada não pode alcançá-la.

b) A AGO/E realizada em 30.04.07 foi convocada através de correspondência
dirigida aos acionistas porque a Companhia contava com o comparecimento
de todos, ainda que por meio de seus procuradores, o que supriria a
formalidade referente à convocação mediante anúncio. Mas isto não ocorreu.
Com vistas a evitar futuros questionamentos, foi convocada a AGE ratificadora
de 30.05.07, por meio de publicação no Diário Oficial e no Jornal Amazônia
nos dias 21, 22 e 23.05.07, não restando infração ao art. 124 da LSA.

c) A ausência de referência à redução do capital social entre os itens da
ordem do dia constitui vicio plenamente sanável, não importando em nulidade
da assembleia, mas tão somente a anulabilidade da deliberação. Sanado tal
vício, não se pode falar em anulação do ato societário. Ademais, nenhum dos
aspectos meramente formais possui relevo, pois a Junta Comercial do Estado
do Pará registrou, sem qualquer oposição, as atas das assembleias.

d) A redução do capital social da Madenorte deveu-se à desnecessidade da
manutenção de todo capital da Companhia diante dos seguidos
indeferimentos dos planos de manejo submetidos ao poder público e aos
obstáculos por este impostos para sua aprovação final (fls. 206 e 207). Como
o cumprimento do objeto social da Madenorte depende da aprovação dos
planos de manejo que viabilizam a extração da madeira e os processos de
aprovação dos projetos de manejo florestal, com o passar dos anos, foram se
tornando cada vez mais rigorosos e demorados, as atividades da Companhia
foram diminuindo. Essa situação gerou significativa ociosidade nas atividades
e operações da Madenorte, e a administração verificou que o capital social da
Madenorte era excessivo e desnecessário, surgindo a decisão de submeter aos
acionistas a proposta de redução. Não há qualquer irregularidade na decisão
de se reduzir o capital social por julgá-lo excessivo.

e) A Companhia emitiu somente debêntures com garantia flutuante, todas em
favor do Fundo de Investimento da Amazônia (“FINAM” ou “Fundo”), cujos
bens garantidores estão relacionados na escritura de emissão de
debêntures11, sendo, portanto, títulos distintos dos quirografários, não se
podendo falar na aplicação do art. 174, caput e §1o, da LSA12. Admitindo-se,
apenas para fins de argumentação, que o crédito do FINAM se sujeitasse aos
termos do parágrafo primeiro, caberia somente a ele, na qualidade de único
debenturista, abrir uma assembleia especial para dizer se estaria ou não de
acordo com a redução do capital. Além disso, ciente da deliberação que
decidiu pela redução do capital social da Madenorte, devido à publicação da
Ata da AGO/E, o FINAM a ela não se opôs.

f) Sustentou a Reclamante que, em se tratando de operação de resgate de
ações, deveria ter havido uma assembleia especial entre os acionistas das
classes atingidas pela redução para deliberar essa matéria específica. A
redução de capital atingiu as ações ordinárias e as ações PNB. Ou seja, com a
redução do capital foram canceladas 1.863.752 ações ordinárias e 3.107.318
ações PNB. Os acionistas José Severino Filho e Maria Ancila Severino de
Freitas, que aprovaram tal medida, detinham 99,75% das ações ordinárias e
50% das ações PNB, portanto, mais da metade das ações ordinárias atingidas
pela redução e, no mínimo, a metade das ações PNB, igualmente atingidas
pela redução, conforme exigido pelo §6° do art. 44 da Lei no 6.404/76.

g) Os questionamentos sobre o valor do resgate também se revelam
totalmente despropositados, pois o critério para a fixação do valor do resgate
de cada ação ordinária ou PNB canceladas em virtude da redução de capital
foi o valor do patrimônio líquido por ação da sociedade, que é o critério
normalmente utilizado em processos de redução de capital de sociedade da
natureza da Madenorte. Além disso, inexiste qualquer comprovação, ou
sequer indício de prova, de supostas perdas e danos à Companhia
decorrentes da redução do capital.

h) A redução do capital social da Madenorte foi apenas um efeito natural da
retração dos negócios da sociedade, pelos motivos já descritos, não se
podendo falar em abuso de José Severino Filho. Não há qualquer
comprovação, ou sequer indício de prova, de supostas perdas e danos à
Madenorte decorrentes da redução do capital.

i) Por
último, eventual vício quanto à aprovação de contas dos
administradores poderá ser sanado a qualquer tempo. É certo dizer que o
suprimento de eventuais vícios assembleares não enseja a nulidade do ato,
sobretudo porque podem ser sanados, e mesmo que não o sejam, não tem o
condão de contaminar o ato societário como um todo.

6.
Em 24.06.09, o Banco da Amazônia S/A encaminhou correspondência a esta
Autarquia alertando sobre a irregular redução do capital social feita pela Madenorte. No
entendimento da referida instituição financeira, a aprovação da redução do capital social
sem o seu conhecimento, bem como sem lhe ter sido oferecido correspondente
reembolso, afrontou à legislação societária vigente e causou prejuízo ao FINAM, uma vez
que este era detentor de ações PNB afetadas pela operação.

7.
Em 28.04.10, os acionistas da Madenorte reuniram-se em AGO/E para
deliberar, dentre outros assuntos, a ratificação das deliberações tomadas nas
Assembleias Gerais de 30.04 e 30.05.07. O teor da decisão está a seguir transcrito:

Os acionistas ratificaram as deliberações tomadas nas assembleias gerais ordinária
e extraordinária realizadas em 30 de abril de 2007 e na assembleia geral
extraordinária realizada em 30 de maio de 2007, e esclareceram que a redução do
capital social da Companhia, no valor de R$7.200.000,00, foi realizada em função
de o mesmo ter sido considerado excessivo, com o decorrente cancelamento de
2.863.752 ações ordinárias e 3.107.318 ações preferenciais classe B, todas
nominativas, sem valor nominal de emissão da Companhia. O cancelamento das
ações em consequência da redução do capital social foi suportado exclusivamente
pelo acionista José Severino Filho.

Os acionistas esclareceram, ainda, que em contrapartida à redução do capital
mencionada acima e ao consequente cancelamento de 2.863.752 ações ordinárias e
3.107.318 ações preferenciais classe B de sua titularidade, o Sr. José Severino Filho
recebeu o montante de R$7.200.000,00, correspondente ao valor patrimonial das
ações canceladas, sendo R$1,18 por ação ordinária e R$1,22 por ação preferencial.

8.
Em 04.10.12, a SEP13 inquiriu Maria Ancila Severino de Freitas e Jose Severino
Filho, na qualidade de membros do Conselho de Administração, e o último também na
qualidade de acionista controlador da Madenorte, a esclarecerem os motivos para (i) a
não realização de sorteio a que se refere o art. 44, §4o, da Lei no 6.404/76, (ii) a não

convocação de assembleia especial, nos termos do §6o do referido artigo14, (iii) a falta de
menção do assunto referente à redução do capital social na carta de convocação aos
acionistas e a não publicação de edital de convocação, nos termos do art. 124 da Lei no
6404/76, e (v) a manifestação do controlador sobre a decisão de reduzir o capital da
Companhia.

9.
Jose Severino Filho e Maria Ancila Severino de Freitas apresentaram resposta
de idêntico teor, na qual afirmaram resumidamente que:

a) O procedimento e as formalidades legais relacionadas ao processo de
redução de capital, decidido nas Assembleias Gerais de 30.04 e 30.05.07,
foram aperfeiçoados por meio da AGO/E de 28.04.10, ocasião em que Jose
Severino Filho e Maria Ancila Severino de Freitas não eram administradores
da Madenorte. Nesta deliberação foram sanadas eventuais deficiências
formais e atendido o disposto no artigo 174 da Lei no 6.404/76.

b) A realização da assembleia especial a que se refere o §6o do art. 44 da Lei
6.404/76 não era obrigatória, uma vez que os acionistas que aprovaram a
redução de capital possuíam, pelo menos, a quantidade mínima de ações que,
nos termos da lei, seria necessária para, mesmo nessa assembleia especial,
aprovar dita redução de capital, razão pela qual não vislumbramos
ilegalidades neste procedimento.

10.
Em 07.11.12, diante da existência de nova deliberação relacionada à redução
do capital e de outros administradores envolvidos, a SEP15 requisitou da Madenorte
informações sobre a composição da Administração à época das respectivas deliberações.
A Companhia encaminhou resposta em 16.11.12, cujo teor está resumido a seguir:

Tabela 1

Evento
Diretoria
Conselho de Administração
AGO/E
30.04.2007
30.05.2007
José Severino Filho
Alcides da Costa Maués
José Severino Filho
Maria Ancila Severino de
Freitas
AGO/E
28.04.2010
Alcides da Costa Maués
Manoel Raimundo
Machado
Alcides da Costa Maués
Antônio Romualdo Sarges de
Macedo
Elaine Nadir Souza de Souza

11.
Em 29.11.12, a SEP16 solicitou aos membros do Conselho de Administração, à
época da realização da AGO/E de 28.04.10, esclarecimentos sobre a operação de resgate
de ações, considerando o disposto no art. 44 da LSA.

12.
Em 20.12.12 e 29.01.13, Alcides da Costa Maués e Antônio Romualdo Sarges
de Macedo encaminharam, respectivamente, respostas de conteúdos semelhantes, nas
quais afirmaram que sempre agiram no interesse da Madenorte no período em que foram
administradores e, quando da realização da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
de 28.04.10, seguiram todas as formalidades legais com intuito de sanar o processo de
redução do capital social realizado em 2007.

III – Da Acusação:

13.
Em 18.03.13, a SEP elaborou Termo de Acusação, concluindo que a redução
do capital social da Madenorte realizada por meio do cancelamento de 2.863.752 ações
ordinárias e 3.107.318 ações PNB detidas por José Severino Filho, com posterior
pagamento a ele de R$7.200.000,00, ocorreu em desacordo com a legislação societária
aplicável às circunstâncias.

14.
Entende a Acusação que, apesar de o art. 173 da Lei no 6.404/76 autorizar a
Assembleia a deliberar redução do capital social quando julgá-lo excessivo, o fato de a
Companhia ter efetuado o pagamento para retirar as ações definitivamente de circulação
caracterizou tal medida societária como resgate de ações, aplicando-se na espécie o art.
44 da LSA.

15.
Acrescenta que, como o resgate de ações não abrangeu a totalidade das
classes atingidas, os demais detentores de ações ordinárias e PNB de emissão da
Companhia foram privados da possibilidade de participar do sorteio determinado pelo art.
44, §4o, da Lei no 6.404/7617, o que acabou por beneficiar exclusivamente o acionista
controlador José Severino Filho.

16.
A Acusação respalda sua convicção sobre a necessidade da realização de
sorteio no voto do Diretor Luiz Antonio de Sampaio Campos, elaborado no âmbito do
Processo CVM no RJ2002/343018, que tratou de consulta sobre resgate de ações:

[deve haver sorteio para] evitar que se faça o resgate de forma dirigida, tanto para
evitar o desvio de recursos da sociedade a determinado sócio quanto para impedir
que se use o resgate para expulsar determinados sócios da companhia.

17.
Prossegue a Acusação asseverando que não houve convocação de Assembleia
Especial para deliberar o resgate de ações, conforme determinação expressa do art. 44,
§6o, da Lei no 6.404/7619.

18.
A Madenorte aduz, em contrapartida, que a proposta de redução do capital
social foi aprovada pela quantidade de votos necessária, ou seja, por pelo menos metade
das ações atingidas pela operação. Por isso, no entender da Companhia, a realização de
uma Assembleia Especial representaria uma mera formalidade, visto que o resultado
deste conclave seria a aprovação da operação por pelo menos metade das ações.

19.
Tal argumento, contudo, não foi aproveitado, pois, segundo a Acusação, uma
Assembleia Especial permitira que fosse dado aos demais acionistas o direito de
manifestar-se contrariamente à matéria, o que não ocorreu em razão do
descumprimento do art. 44, §6o, da LSA.

20.
Por tais razões, o Termo de Acusação responsabiliza os membros do Conselho
de Administração da Madenorte pelo descumprimento do art. 44, caput, §4o e §6o, c/c o
art. 142, IV, da LSA, uma vez que eles convocaram as Assembleias Gerais de 30.04,
30.05.07 e 28.04.10 sem prever o procedimento de sorteio e sem convocar Assembleia
Especial.

21.
No tocante à ausência de menção à redução do capital no edital de
convocação e ao não cumprimento dos prazos de publicação da AGO/E de 30.04.07,
supostos vícios mencionados pela Reclamação, a Acusação considerou que
“aparentemente, os editais foram publicados nos prazos de antecedência determinados

pelo art. 124 da LSA e que deles constavam a ordem do dia do conclave, não parece
haver justa causa para atuação sancionadora com relação aos vícios de convocação da
AGO/E de 30.04.2007”, aproveitando as alegações da Companhia.

22.
A Acusação entende que, mesmo superados, em tese, os vícios mencionados
no parágrafo 21, persistiu a necessidade de convocar uma Assembleia Especial, nos
termos do art. 44, §6o, da Lei no 6.404/76.

23.
A acusação, por fim, conclui que o acionista controlador José Severino Filho
aprovou o resgate de ações em beneficio próprio e sem observância das disposições
contidas no art. 44, §§4o e 6o, da Lei no 6.404/76, razão pela qual ele teria infringido o
art. 116, parágrafo único, da LSA20.

III – Das Responsabilidades:

24.
Diante do exposto, a acusação conclui pelas seguintes responsabilizações:

I. José Severino Filho:
i. na qualidade de Acionista Controlador da Madenorte, pelo descumprimento
do art. 116, parágrafo único, da Lei no 6.404/76, por ter aprovado o
resgate de 2.863.752 ações ordinárias e 3.107.318 ações PNB em benefício
próprio e sem observância do disposto no art. 44, §§4o e 6o, da Lei no
6.404/76.

ii.
na qualidade de membro do Conselho de Administração da Madenorte:

a) pelo descumprimento do art. 44, caput, e §4o, da Lei no 6.404/76, por
ter proposto às Assembleias Gerais de 30.04 e 30.05.07 resgate de
ações ordinárias e PNB que subtraiu o direito de participação, na forma
de sorteio, dos acionistas minoritários detentores de ações dessas
classes.

b) pelo descumprimento do art. 44, §6o, c/c o art. 142, IV, da Lei no
6.404/76, por não ter convocado Assembleia Especial para deliberar
sobre o resgate de ações decorrente da redução do capital social da
Companhia.

II. Maria Ancila Severino de Freitas, na qualidade de membro do Conselho
de Administração da Madenorte:

a) pelo descumprimento do art. 44, caput, e §4o, da Lei no 6.404/76,
por ter proposto às Assembleias Gerais de 30.04 e 30.05.07 resgate
de ações ordinárias e PNB que subtraiu o direito de participação, na
forma de sorteio, dos acionistas minoritários detentores de ações
dessas classes.

b) pelo descumprimento do art. 44, §6o, c/c o art. 142, IV, da Lei no
6.404/76, por não ter convocado Assembleia Especial para deliberar
sobre o resgate de ações decorrente da redução do capital social da
Companhia.

III.
Alcides da Costa Maués, na qualidade de membro do Conselho de
Administração da Madenorte:

a) pelo descumprimento do art. 44, caput, e §4o, da Lei no 6.404/76,
por ter convocado a AGO/E de 28.04.10 para ratificar a operação de
resgate de ações ordinárias e PNB, deliberada na Assembleia Geral
de 30.04.07, que subtraiu o direito de participação, na forma de
sorteio, dos acionistas minoritários detentores de ações dessas
classes.

b) pelo descumprimento do art. 44, §6o, c/c o art. 142, IV, da Lei no
6.404/76, por não ter convocado Assembleia Especial para deliberar
sobre o resgate de ações decorrente da redução do capital social da
Companhia, à época da AGO/E ratificadora de 28.04.10.

IV.
Antônio Romualdo Sarges de Macedo, na qualidade de membro do
Conselho de Administração da Madenorte:

a) pelo descumprimento do art. 44, caput, e §4o, da Lei no
6.404/76, por ter convocado a AGO/E de 28.04.10 para ratificar
a operação de resgate de ações ordinárias e PNB, deliberada na
Assembleia Geral de 30.04.07, que subtraiu o direito de
participação, na forma de sorteio, dos acionistas minoritários
detentores de ações dessas classes.

b) pelo descumprimento do art. 44, §6o, c/c o art. 142, IV, da Lei
no 6.404/76, por não ter convocado Assembleia Especial para
deliberar sobre o resgate de ações decorrente da redução do
capital social da Companhia, à época da AGO/E ratificadora de
28.04.10.

V. Elaine Nair Souza de Souza, na qualidade de membro do Conselho de
Administração da Madenorte:

a)
pelo descumprimento do art. 44, caput, e §4o, da Lei no
6.404/76, por ter convocado a AGO/E de 28.04.10 para ratificar
a operação de resgate de ações ordinárias e PNB, deliberada na
Assembleia Geral de 30.04.07, que subtraiu o direito de
participação, na forma de sorteio, dos acionistas minoritários
detentores de ações dessas classes.

b) pelo descumprimento do art. 44, §6o, c/c o art. 142, IV, da Lei
no 6.404/76, por não ter convocado Assembleia Especial para
deliberar sobre o resgate de ações decorrente da redução do
capital social da Companhia, à época da AGO/E ratificadora de
28.04.10.

IV – Da Manifestação da PFE:

25.
Examinada a peça acusatória, a Procuradoria Federal Especializada – PFE21
entendeu estarem preenchidos os requisitos constantes dos artigos 6o e 11 da
Deliberação CVM no 538/08.

V – Das Defesas:

26.
A Acusada Elaine Nair Souza de Souza, regularmente intimada em mão
própria, não apresentou defesa (fls. 562 a 564).

27.
Regularmente intimados, os Acusados José Severino Filho, Maria Ancila
Severino de Freitas, Alcides da Costa Maués e Antônio Romualdo Sarges de Macedo
apresentaram
tempestivamente
suas
correspondentes
defesas,
cujos
conteúdos
apresentam grande semelhança, razão pela qual elas serão abordadas como única no
que são semelhantes e distintas naquilo que as diferenciam, conforme a seguir (fls. 497
a 562).

28.
Preliminarmente, os Acusados requerem seja declarado nulo o presente
Processo Administrativo Sancionador, uma vez que matéria aqui tratada está sendo
objeto de discussão junto ao Poder Judiciário, cuja decisão, no entender deles, deverá
prevalecer na solução da controvérsia.

29.
No mérito, alegam que a operação que se sucedeu nas Assembleias Gerais
da Madenorte não se configurou como resgate de ações previsto pelo art. 44 da LSA,
mas de redução de capital social estabelecido pelo art. 173 da referida lei.

30.
Fundamentam sua tese nas lições de Fran Martins, ao dizer que o resgate de
ações é operação que tem por fim retirar ações de circulação, diminuindo, desse modo, o
número de acionistas. Citam também a opinião do professor Alfredo Lamy Filho a
respeito do tema:
“o resgate de ações só pode operar-se quando existem fundos disponíveis, isto é,
lucros ou reservas. Com esta prescrição, a lei excluiu o resgate mediante utilização
da conta de capital – o que só poderia ocorrer mediante a operação de redução de
capital (artigos 173/74 da Lei no 6404/76)”.

31.
Acrescentam que o resgate de ações requer a utilização de lucros ou reservas
no pagamento aos acionistas que tiveram suas ações resgatadas, o que não foi o caso da
Madenorte, que realizou redução voluntária do capital social por tê-lo considerado
excessivo, conforme previsto no art. 173 da LSA.

32.
Refutam, assim, a tese acusatória por entender que ela se alicerçou em
supostas irregularidades incorridas pelos Acusados em eventual processo de resgate de
ações, que jamais existiu, razão pela qual eles não poderiam ter suas condutas
tipificadas com base no art. 44, caput, §§ 4o e 6o, da LSA.

33.
Entendem também inaplicável o art. 142, IV, da LSA, porque a própria
Acusação teria reconhecido a regularidade e legalidade das convocações das Assembleias
Gerais da Madenorte, conforme se extrai do Termo de Acusação: “não parece haver justa
causa para atuação sancionadora com relação aos vícios de convocação da AGO/E de
30.042007”.

34.
Com relação à necessidade de convocação de Assembleia Especial, nos
termos do art. 44, §6o, da LSA, os Acusados reafirmam que não houve, na espécie,

resgate de ações, mas redução de capital social regulado pelo art. 173 da LSA, não se
podendo falar em responsabilização pela não convocação de uma Assembleia cuja
realização não era legalmente exigida.

35.
José Severino Filho e Maria Ancila Severino de Freitas destacam que, caso se
quisesse, apenas para fins de argumentação, exigir uma Assembleia Especial dos
preferencialistas detentores de ações PNB, eles eram titulares de 50% desta classe e
aprovariam a operação, já que poderiam comparecer e votar na suposta Assembleia
Especial22. Portanto, totalmente desnecessária seria a hipotética convocação de uma
Assembleia Especial dos titulares das ações PNB atingidas se os acionistas presentes
possuíam a quantidade mínima de ações, que, nos termos da lei, seria necessária para
aprovar, mesmo nesta Assembleia Especial, a matéria.

36.
Alcides da Costa Maués e Antônio Romualdo Sarges de Macedo acrescentam
que os atos praticados pelo Conselho de Administração anteriores à data da eleição deles
(16.10.09), não lhes podem ser imputados. Neste sentido, aduzem que apenas
propuseram que a operação de redução de capital social fosse ratificada em Assembleia
Geral, não tendo responsabilidade pela aprovação da operação. Entendem, assim, que
agiram dentro de suas atribuições como conselheiros, não tendo influência na decisão
que foi tomada na Assembleia Geral da Companhia.

37.
No tocante à alegada infração ao parágrafo único do art. 116 da LSA, José
Severino Filho alega que, apesar das dificuldades de tomadas de decisões em momentos
delicados para as sociedades empresárias, como a redução do capital social da
Madenorte, cuja cifra não se coadunava com as atividades e as tentativas da Companhia
em cumprir seu objeto social, a decisão final em qualquer assunto há de caber ao titular
do poder político23.

V – Da Transação Extrajudicial:

38.
Em 24.10.14, os Acusados José Severino Filho e Maria Ancila Severino de
Freitas comunicaram, por meio de petição aos autos, a celebração de instrumento de
transação extrajudicial entre a Reclamante, a Madenorte e José Severino Filho que teria
por finalidade extinguir, com fulcro no art. 269, III, do Código de Processo Civil, o
Processo Judicial que trata da mesma matéria do presente procedimento administrativo,
razão pela qual requerem seu arquivamento.

VI – Da Redefinição Jurídica dos Fatos

39.
Em 03.03.2015, o Diretor-Relator Roberto Tadeu Antunes Fernandes,
submeteu ao Colegiado, com fundamento nos artigos 25 e 26 da Deliberação CVM no
538/08, proposta de redefinição jurídica dos fatos apurados no presente processo
administrativo sancionador.

40.
De acordo com o despacho proferido pelo Diretor, a SEP equivocou-se ao
classificar a operação societária da Madenorte como resgate de ações e não como
redução de capital social, como foi descrito na própria ata da decisão tomada no âmbito
da AGO/E de 28.04.10. O Diretor ratifica seu entendimento no fato de os próprios
Acusados terem afirmado tratar-se de redução de capital social, conforme estabelecido
no art. 173 da LSA.

41.
Assim, propôs aplicarem-se às condutas descritas no Termo de Acusação as
prescrições contidas no art. 174, caput, da LSA, conforme a seguir sugerido:

a) José Severino Filho:
i. na
qualidade
de
Acionista
Controlador
da
Madenorte,
pelo
descumprimento do art. 116, parágrafo único, da Lei no 6.404/76, por ter
aprovado redução do capital social da Companhia mediante cancelamento
de 2.863.752 ações ordinárias e 3.107.318 ações PNB em benefício
próprio e em infração ao procedimento previsto no art. 174, caput, da Lei
no 6.404/76.

ii. na qualidade de membro do Conselho de Administração da Madenorte,
por ter proposto às Assembleias Gerais de 30.04 e 30.05.07 redução do
capital social da Companhia mediante cancelamento de 2.863.752 ações
ordinárias e 3.107.318 ações PNB, em infração ao procedimento previsto
no art. 174, caput, da Lei no 6.404/76.

b)
Maria Ancila Severino de Freitas, na qualidade de membro do
Conselho de Administração da Madenorte, por ter proposto às Assembleias
Gerais de 30.04 e 30.05.07 redução do capital social da Companhia
mediante cancelamento de 2.863.752 ações ordinárias e 3.107.318 ações
PNB, em infração ao procedimento previsto no art. 174, caput, da Lei no
6.404/76.

c)
Alcides da Costa Maués, na qualidade de membro do Conselho de
Administração da Madenorte, por ter convocado a AGO/E de 28.04.10 para
ratificar redução de capital social da Companhia mediante cancelamento de
2.863.752 ações ordinárias e 3.107.318 ações PNB, deliberada na
Assembleia Geral de 30.04.07, em infração ao procedimento previsto no
art. 174, caput, da Lei no 6.404/76.

d)
Antônio Romualdo Sarges de Macedo, na qualidade de membro do
Conselho de Administração da Madenorte, por ter convocado a AGO/E de
28.04.10 para ratificar redução de capital social da Companhia mediante
cancelamento de 2.863.752 ações ordinárias e 3.107.318 ações PNB,
deliberada na Assembleia Geral de 30.04.07, em infração ao procedimento
previsto no art. 174, caput, da Lei no 6.404/76.

e)
Elaine Nair Souza de Souza, na qualidade de membro do Conselho
de Administração da Madenorte, por ter convocado a AGO/E de 28.04.10
para ratificar redução de capital social da Companhia mediante
cancelamento de 2.863.752 ações ordinárias e 3.107.318 ações PNB,
deliberada na Assembleia Geral de 30.04.07, em infração ao procedimento
previsto no art. 174, caput, da Lei no 6.404/76.

42.
A proposta foi aprovada por unanimidade na Reunião do Colegiado ocorrida
também em 03.03.15.

43.
Os Acusados, então, apresentaram aditamentos às suas defesas, cujos
argumentos, em conjunto com aqueles trazidos nas primeiras versões de suas defesas
que ainda forem pertinentes, serão descritos a seguir.

VII – Dos Aditamentos às Defesas

44.
Os Acusados Elaine Nair Souza de Souza e Alcides da Costa Maués,
regularmente intimados em mão própria, não apresentaram aditamento às defesas (fls.
596 a 597).

45.
Os Acusados José Severino Filho, Maria Ancila Severino de Freitas e Antonio
Romualdo Sarges de Macedo apresentaram aditamentos que guardam grande
semelhança entre si e serão descritos em conjunto.

46.
Nesses aditamentos, reiteram os fundamentos de suas correspondentes
defesas e acrescentam que não houve qualquer oposição de acionistas ou de credores à
mencionada redução de capital, salvo a acionista J.C.S que já celebrou acordou, motivo
por que não há mais justificativas para prevalecer o PAS, que deve ser arquivado, ante
sua superveniente perda de objeto.

47.
Assim, alegam que todos os demais acionistas e credores aquiesceram com a
redução e com a forma com a qual ela ocorreu, inclusive não ofereceram qualquer
objeção, sendo tal fato um reconhecimento ao direito do sócio que recebeu os valores
decorrentes da redução, que, como dito, não recebeu qualquer impugnação.

48.
No que se refere à acusação de violação ao art. 116 da LSA, ratificam que a
decisão pela redução do capital social não foi lesiva à Companhia, eis que o capital era
excessivo, já que a empresa estava com acentuada redução nas suas atividades. Assim,
essa opção decorreu de juízos políticos de conveniência e oportunidade que foram
sopesados com muita justiça na época dos fatos acontecidos.

É o relatório.

Rio de Janeiro, 06 de outubro de 2015.

Roberto Tadeu Antunes Fernandes
Diretor-Relator
-----------------------
1 A Madenorte teve seu registro de companhia incentivada cancelado por esta CVM em 14.02.12, após ficar
suspenso desde 08.04.10 (fls. 246 e 247).
2 Art. 124. A convocação far-se-á mediante anúncio publicado por 3 (três) vezes, no mínimo, contendo, além do
local, data e hora da assembleia, a ordem do dia, e, no caso de reforma do estatuto, a indicação da matéria.
3 §4o – Independentemente das formalidades previstas neste artigo, será considerada regular a assembleia
geral a que comparecerem todos os acionistas.
4 Art. 124 – A convocação far-se-á mediante anúncio publicado por 3 (três) vezes, no mínimo, contendo, além
do local, data e hora da assembleia, a ordem do dia, e, no caso de reforma do estatuto, a indicação da matéria.
5 O anúncio de convocação de assembleia geral deverá enumerar, expressamente, na ordem do dia, todas as
matérias a serem deliberadas, não se admitindo que sob a rubrica "assuntos gerais" haja matérias que
dependam de deliberação assemblear.
6 Art. 173 – A assembleia geral poderá deliberar a redução do capital social se houver perda, até o montante
dos prejuízos acumulados, ou se julgá-lo excessivo.
7 §3o – Se houver em circulação debêntures emitidas pela companhia, a redução do capital, nos casos previstos
neste artigo, não poderá ser efetivada sem prévia aprovação pela maioria dos debenturistas, reunidos em
assembleia especial.

8 §4o - O resgate e a amortização que não abrangerem a totalidade das ações de uma mesma classe serão
feitos mediante sorteio; (...)”.
9 Art. 115 – O acionista deve exercer o direito a voto no interesse da companhia; considerar-se-á abusivo o voto
exercido com o fim de causar dano à companhia ou a outros acionistas, ou obter, para si ou para outrem,
vantagem a que não faz jus e de que resulte, ou possa resultar, prejuízo para companhia ou para outros
acionistas. §1o - O acionista não poderá votar nas deliberações da assembleia geral relativas ao laudo de
avaliação de bens com que concorrer para a formação do capital social e à aprovação de suas contas como
administrador, nem em quaisquer outras que puderem beneficiá-lo de modo particular, ou em que tiver
interesse conflitante com o da companhia.
10 OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-4/n°112/09.
11 Escritura Particular de Emissão de Debêntures Flutuantes em Favor do FINAM.
12 Art. 174. Ressalvado o disposto nos artigos 45 e 107, a redução do capital social com restituição aos
acionistas de parte do valor das ações, ou pela diminuição do valor destas, quando não integralizadas, à
importância das entradas, só se tornará efetiva 60 (sessenta) dias após a publicação da ata da assembleia geral
que a tiver deliberado. § 1o Durante o prazo previsto neste artigo, os credores quirografários por títulos
anteriores à data da publicação da ata poderão, mediante notificação, de que se dará ciência ao registro do
comércio da sede da companhia, opor-se à redução do capital; decairão desse direito os credores que o não
exercerem dentro do prazo. § 2o Findo o prazo, a ata da assembleia geral que houver deliberado à redução
poderá ser arquivada se não tiver havido oposição ou, se tiver havido oposição de algum credor, desde que
feita a prova do pagamento do seu crédito ou do depósito judicial da importância respectiva. § 3o Se houver
em circulação debêntures emitidas pela companhia, a redução do capital, nos casos previstos neste artigo, não
poderá ser efetivada sem prévia aprovação pela maioria dos debenturistas, reunidos em assembleia especial.
13 OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-3/Nos 1.497 e 1.498/12, de 04.10.12.
14 Art. 44 - §6o - Salvo disposição em contrário do estatuto social, o resgate de ações de uma ou mais classes só
será efetuado se, em assembleia especial convocada para deliberar essa matéria específica, for aprovado por
acionistas que representem, no mínimo, a metade das ações da(s) classe(s) atingida(s).
15 OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-3/No 1.551/12.
16 Ofícios CVM/SEP/GEA-3/Nos 1.676, 1.677 e 1.678/12.
17 Art. 44. O estatuto ou assembleia geral extraordinária pode autorizar a aplicação de lucros ou reservas no
resgate ou na amortização de ações, determinando as condições e o modo de procede-se à operação. (...) §4o -
O resgate e a amortização que não abrangerem a totalidade das ações de uma mesma classe serão feitos
mediante sorteio (...).
18 Reunião do Colegiado realizada em 17.02.03.
19 §6o - Salvo disposição em contrário do estatuto social, o resgate de ações de uma ou mais classes só será
efetuado se, em assembleia especial convocada para deliberar essa matéria específica, for aprovado por
acionistas que representem, no mínimo, a metade das ações da(s) classe(s) atingida(s).
20 Art. 116 – Parágrafo único. O acionista controlador deve usar o poder com o fim de fazer a companhia
realizar o seu objeto e cumprir sua função social, e tem deveres e responsabilidades para com os demais
acionistas da empresa, os que nela trabalham e para com a comunidade em que atua, cujos direitos e
interesses deve lealmente respeitar e atender.
21 MEMO no 25/2013/GJU-4/PFE-CVM/PGF/AGU, de 15.03.13.
22 Os Acusados valem-se, para justificar a possibilidade de o acionista controlador votar na dita Assembleia, do
argumento de Nelson Eizirik: ”‘O acionista controlador e titular de ações objeto do resgate não está impedido
de votar na assembleia especial de que trata o parágrafo 6o, pois essa norma não foi instituída em defesa dos
minoritários”.
23 Neste particular, o Acusado transcreve lição de Fabio Konder Comparato: “Não há dúvida que o poder de
apreciação sobre a oportunidade e a conveniência do exercício da atividade empresarial, em cada situação
conjuntural, cabe ao titular do controle, e só a ele. Trata-se de prerrogativa inerente ao seu direito de
comandar, que não pode deixar de ser reconhecida, como salientamos, em homenagem a uma concepção
anárquica, ou comunitária, das sociedades por ações.”

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ2013/1852

Acusados: Alcides da Costa Maués
Antônio Romualdo Sarges de Macedo
Elaine Nair Souza de Souza

José Severino Filho
Maria Ancila Severino de Freitas

Assunto:
Realização de redução de capital social sem observar o procedimento
previsto no art. 174, caput, da Lei no 6.404/76. Aprovação da redução de
capital social em benefício particular do acionista controlador, em infração
ao art. 116, parágrafo único, da Lei no 6.404/76.

Relator:
Diretor Roberto Tadeu Antunes Fernandes.

Voto

1.
Trata-se de Termo de Acusação (“Acusação”) elaborado pela Superintendência
de Relações com Empresas (“SEP”) em face de José Severino Filho, acionista controlador
e presidente do Conselho de Administração da Madenorte S.A. Laminados e
Compensados (“Madenorte” ou “Companhia”), e de Maria Ancila Severino de Freitas,
Alcides da Costa Maués, Antônio Romualdo Sarges de Macedo, Elaine Nair Souza de
Souza, membros do Conselho de Administração da Companhia (denominados em
conjunto de “Acusados”), por realizar redução de capital social da Companhia sem
observância dos procedimentos contidos no art. 174, caput, da Lei no 6.404/76 (“LSA”).

I – DAS PRELIMINARES:
2.
Em sede preliminar, os Acusados requereram o arquivamento deste Processo
Administrativo Sancionador em dois momentos.

3.
Na defesa, os Acusados alegaram que a matéria aqui tratada estava sendo
objeto de discussão junto ao Poder Judiciário, cuja decisão deveria prevalecer na solução
da controvérsia. Num segundo momento, peticionaram (fls. 568 a 574) requerendo
novamente o arquivamento, agora em razão da celebração de transação extrajudicial
realizada entre a Reclamante, a Madenorte e José Severino Filho. Entendem que, ao ser
extinto o Processo Judicial que deu origem a este procedimento administrativo, não há
mais o que se discutir na seara administrativa.

4.
Noto que o fundamento utilizado pelos Acusados nos pedidos de
arquivamento do presente PAS é o mesmo: uma suposta prevalência da instância
judiciária sobre a administrativa.

5.
Discordo de tal posicionamento, pois é de conhecimento geral que uma
determinada conduta pode caracterizar um ilícito civil, administrativo e penal ao mesmo
tempo. Não há, neste caso, violação do princípio do ne bis in idem, que estabelece que
ninguém poderá ser responsabilizado mais de uma vez pela prática de um determinado
crime, pois as instâncias são independentes entre si, como já teve a oportunidade de se

manifestar a PFE-CVM, nos autos do Processo CVM no RJ2002/29411, cujo excerto está a
seguir transcrito:

Sabe-se que a responsabilidade se origina de uma conduta ilícita e se
caracteriza pela natureza do campo jurídico em que se consuma. Assim, a
responsabilidade pode ser penal, administrativa ou civil, sendo cada uma, em
princípio, independente da outra. Ocorre que, em algumas ocasiões, o fato
que gera certo tipo de responsabilidade é simultaneamente gerador de outro
tipo. Desta forma é possível que a mesma situação fática dê origem,
concomitantemente, as responsabilidades civil, administrativa e penal,
havendo, portanto, acumulação de sanções, uma vez que para cada tipo de
responsabilidade é atribuída uma espécie diferente de sanção.

6.
Por tal razão, afasto a preliminar suscitada pelos Acusados e passo a tratar do
mérito das acusações formuladas pela SEP.

II – DO MÉRITO:

7.
Como revelado no relatório, o que se discute neste processo é o procedimento
utilizado pelos Acusados para efetuar a redução do capital social da Madenorte.

8.
A exposição minuciosa dos fatos realizada pela Acusação demonstra que,
desde a primeira deliberação havida em 30.04.07, a operação conduzida pela Companhia
continha vícios considerados incontroversos, inclusive pelos próprios Acusados2. Naquele
momento, quando da realização da assembleia, os vícios dificultaram a correta
compreensão do que os administradores pretendiam, suas razões e os correspondentes
reflexos na Madenorte.

9.
Cientes da decisão, os acionistas questionaram a regularidade do
procedimento adotado e tomaram as medidas que julgaram adequadas às circunstâncias,
com o ajuizamento de ação judicial requerendo a anulação daquela deliberação e a
comunição à CVM. Ao ser instada judicial e administrativamente, a Madenorte entendeu
por bem descortinar, na Assembleia Geral de 28.04.10, os contornos da operação
societária realizada em 2007, conforme revelado na Ata a seguir transcrita:

Os acionistas ratificaram as deliberações tomadas nas assembleias gerais ordinária
e extraordinária realizadas em 30 de abril de 2007 e na assembleia geral
extraordinária realizada em 30 de maio de 2007, e esclareceram que a redução do
capital social da Companhia, no valor de R$7.200.000,00, foi realizada em função
de o mesmo ter sido considerado excessivo, com o decorrente cancelamento de
2.863.752 ações ordinárias e 3.107.318 ações preferenciais classe B, todas
nominativas, sem valor nominal de emissão da Companhia. O cancelamento das
ações em consequência da redução do capital social foi suportado exclusivamente
pelo acionista José Severino Filho. Os acionistas esclareceram, ainda, que (...) o Sr.
José Severino Filho recebeu o montante de R$7.200.000,00, correspondente ao
valor patrimonial das ações canceladas, sendo R$1,18 por ação ordinária e R$1,22
por ação preferencial.

10.
Após a deliberação ratificadora, creio restarem poucas dúvidas acerca da
vontade manifestada pela Madenorte em proceder à redução de seu capital social por
considerá-lo excessivo para a realização de suas atividades empresarias.

11.
Antes, porém, de analisar se a redução do capital social efetuada pela
Madenorte ocorreu de acordo com os regramentos previstos pela LSA, julgo importante
esclarecer alguns aspectos envolvendo o assunto.

12.
Destaco, inicialmente, que o capital social é uma cifra indicativa das
contribuições que os sócios fazem ou se obrigam a fazer, em pecúnia, bens ou direitos,
para que a sociedade possa desempenhar seus objetivos sociais. O capital social não se
confunde com o patrimônio social, que é o conjunto de bens e direitos que compõe o
ativo da sociedade.

13.
No início das atividades empresariais, o capital social e o patrimônio devem,
em regra, coincidir, porém, com o desenvolvimento das atividades, eles vão se
distanciando. Isso ocorre pela aquisição de novos bens, pela valorização dos bens
existentes, ou, ao contrário, porque bens são perdidos e se desvalorizam pela ação do
tempo, pela obsolescência ou por outros fatores3.

14.
Existindo diferença entre o capital social e o patrimônio da companhia, a LSA
prevê uma série de providências com o intuito de reparar tal desajuste. Nos casos em
que o capital social supera o patrimônio efetivo, os administradores dispõem de duas
medidas: recompor o patrimônio, adquirindo bens e direitos; ou reduzir o capital social.
E, como visto, a Madenorte optou pela segunda hipótese: reduzir seu capital social.

15.
O regramento aplicável à redução voluntária do capital social está circunscrito
nos artigos 173 e 174, do Capítulo XIV, Seção II, da LSA, cujo conteúdo necessário para
apreciar o presente caso está a seguir reproduzido:

Art. 173. A assembleia geral poderá deliberar a redução do capital social se houver
perda, até o montante dos prejuízos acumulados, ou se julgá-lo excessivo.
(...)
Art. 174. Ressalvado o disposto nos artigos 45 e 107, a redução do capital social com
restituição aos acionistas de parte do valor das ações, ou pela diminuição do valor
destas, quando não integralizadas, à importância das entradas, só se tornará efetiva
60 (sessenta) dias após a publicação da ata da assembleia geral que a tiver
deliberado.

16.
Da leitura do art. 173 é possível depreender que há duas hipóteses postas à
disposição dos administradores para proporem a redução do capital social: quando
houver perda, até o montante dos prejuízos acumulados, ou se ele for considerado
excessivo. Conforme decisões reiteradas da CVM4, este dispositivo não comporta
alargamento de seu conteúdo, não admite interpretação extensiva, sendo certo que as
duas hipóteses nele previstas são as únicas passíveis de justificar a adoção de tal
medida.

17.
As duas causas de redução de capital social suscitam razões, questões e
procedimentos próprios, que não permitem ao intérprete do texto legal ter dúvida a
respeito da modalidade a ser utilizada diante das circunstâncias do caso. Contudo, há em
comum entre as causas o fato de que a redução do capital será inexoravelmente atingida
ao final e que incidirá igualmente sobre todos os acionistas da companhia. No tocante a
este último aspecto, cabe transcrever as lições do ilustre professor Modesto Carvalhosa5:

A redução deve ser feita pro rata, respeitando-se a igualdade dos acionistas. (...) a
companhia não poderá fazer incidir somente sobre algumas ações e não sobre

outras. Trata-se de princípio básico também em nosso direito, em que a redução
deve ser feita sobre todas as ações, sendo passível de nulidade, se não for
observado o tratamento igualitário na espécie.

18.
A primeira causa de redução de capital refere-se à redução por perda, que é
realizada quando há prejuízos acumulados que diminuíram o valor do patrimônio. Para
reduzir os reflexos dos prejuízos nas informações financeiras, os administradores podem
recomendar a compensação destes contra a conta de capital. Trata-se, assim, de medida
saneadora, por se constituir mero ajuste contábil à situação real da companhia6,
permitindo que os prejuízos sejam absorvidos no balanço patrimonial. Na redução por
perda é intuitivo concluir que inexiste devolução de valores aos acionistas.

19.
A segunda causa admitida pela LSA é a redução por excesso de capital. Esta
relaciona-se de perto com a função de produção do capital social, indicando que somente
os ativos úteis sejam mantidos para o desenvolvimento das atividades empresariais da
companhia, restituindo-se o excedente para os seus proprietários: os acionistas.

20.
É importante destacar que o referido instituto tem origem no decreto-lei no
2.627/407, época em que não havia no país um mercado financeiro desenvolvido, o que
poderia tornar inconveniente a manutenção de um capital elevado inativo, por
representar uma carga financeira para a sociedade empresária. Todavia, as diversas
possibilidades de alocação de recursos existentes atualmente no mercado financeiro e o
alto custo de financiamento bancário têm reduzindo bastante a utilização desta forma de
restituição de capital.

21.
Extraio também da dicção do art. 174, caput, da LSA, que a única hipótese
para se proceder à redução de capital por excesso é por meio da restituição aos
acionistas das importâncias correspondentes ao excedente de capital ou da liberação das
parcelas devidas pela subscrição, caso existam ações não integralizadas. Esse é o
entendimento da CVM sobre o tema, como pode ser observado no voto do Diretor
Wladimir Castelo Branco Castro8 a seguir reproduzido:

Quanto à redução de capital, observo que a Lei 6.404/76 prevê como única
hipótese para a redução de capital sem a correspondente restituição aos acionistas
de parte do valor das ações quando a redução se der para absorção de prejuízos
acumulados.

22.
Abordado o arcabouço jurídico necessário para o deslinde da controvérsia, a
simples leitura da decisão, contida na Ata da AGE, que deliberou a redução do capital
social da Madenorte, é suficiente, a meu ver, para demonstrar que ela foi realizada ao
arrepio da legislação aplicável.

23.
O principal aspecto que reputo irregular na redução de capital sob análise diz
respeito ao fato de ela ter sido feita em bases desiguais entre os diversos acionistas da
Madenorte, uma vez que somente o acionista controlador José Severino Filho foi
restituído do capital excedente.

24.
É sabido que o capital excedente de uma companhia aberta, em sentido
amplo, deve ser distribuído igualmente entre todos os acionistas, seja na forma de
dividendos, ou juros sobre capital próprio, seja decorrente da redução de capital. E, ao
examinar as informações financeiras da Madenorte à época dos fatos, percebo que José

Severino Filho, único beneficiário da restituição, recebeu o correspondente a 31% do
capital social e 29% do patrimônio líquido da Companhia.

Tabela 1 – Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido da Madenorte (2007)

Capital
Social
Reservas
de Capital
Reservas
de Lucros
Resultados
Acumulados
Patrimônio
Líquido
Saldo 31.12.06
23.415.972,1
5
1.526.666,3
0
11.232,5
4 145.670,91
25.099.541,9
0
Resultado
Exercício
80.043,52
80.043,52
Formação Reserva
Legal
29.203,08 4.002,17 (4.002,17)
29.203,08
Proposição
de
Dividendos
(36.019,59
)
(36.019,59)
Redução Controle
Ações
(7.200.000,00
)

(7.200.000,00
)
Saldo 31.12.07
16.215.972,1
5
1.555.869,3
8
15.234,7
1 185.692,67
17.972.768,9
1

25.
Resta claro, portanto, que a redução de capital social da Madenorte foi
planejada e executada para que o excedente de recursos fosse direcionado a uma só
pessoa: o acionista controlador José Severino Filho. A maneira seletiva com que foi
efetivada a restituição do capital da Companhia feriu de morte o princípio da igualdade9
que deve haver entre os acionistas.

26.
Neste sentido, reporto-me aos esclarecimentos de Luiz Alberto Colonna
Rosman10, que ao tratar do tema afirmou que “a restituição do capital aos acionistas
pode ser em dinheiro ou bens – nessa hipótese, desde que garantido o princípio da
igualdade de tratamento aos acionistas”.

27.
Ainda que a Defesa dos Acusados tenha alegado que nenhum acionista ou
credor da Madenorte ofereceu qualquer objeção à redução de capital, o que não é
verdade, tal fato não tornaria a operação societária lícita.

28.
Isto porque, independentemente de o Banco da Amazônia S/A ter afirmado,
em reclamação à CVM, que a aprovação da redução do capital social da Madenorte, sem
lhe ter sido oferecida correspondente restituição, afrontou a legislação societária e
causou prejuízo ao FINAM (fls. 125 a 128), detentor de ações PNB da Companhia, a
referida redução viola direito essencial do acionista de ser restituído proporcionalmente
às ações por ele detidas, direito inderrogável, que não pode ser dele retirado por cláusula
estatutária nem por decisão assemblear11.

29.
Por todo exposto, estou convencido que a redução do capital social da
Madenorte, no valor de R$7,2 milhões, mediante o cancelamento de 2.863.752 ações
ordinárias e 3.107.318 ações preferenciais classe B detidas exclusivamente pelo acionista
controlador José Severino Filho, não seguiu o procedimento previsto no art. 174, caput,
da LSA, que determina que tal redução ocorra por meio de restituição aos acionistas do
capital excedente.

30.
Caracterizada irregular a redução de capital social da Madenorte, cabe-me
agora analisar a conduta individual dos Acusados.

31.
Como se viu no relatório anexo a este voto, os Acusados José Severino Filho,
na qualidade de Diretor e Presidente do Conselho de Administração, e Maria Ancila
Severino de Freitas, na qualidade de membro deste órgão colegiado, apresentaram nas
AGE/O de 30.04 e 30.05.07 a proposta de redução do capital da Madenorte em flagrante
desacordo com o que prevê o art. 174, caput, da LSA.

32.
Em 2010, essa redução de capital irregular foi novamente discutida em AGE,
desta vez levada à ratificação de seus termos pelos novos membros do Conselho de
Administração da Madenorte Alcides da Costa Maués, Antônio Romualdo Sarges de
Macedo e Elaine Nair Souza de Souza.

33.
Ainda que os Acusados Alcides da Costa Maués e Antônio Romualdo Sarges de
Macedo tenham alegado que apenas propuseram a ratificação da redução de capital, não
tendo responsabilidade pela aprovação nem influenciado a decisão que foi tomada,
entendo que a conduta deles não difere dos demais, pois, ao submeteram à aprovação
dos acionistas da Madenorte tal ratificação, admitiram ser legal a operação societária que
claramente era irregular.

34.
Cabe aos administradores, no exercício de suas atribuições conferidas pelo
art. 123, caput, da LSA12, apresentar a proposta tendente a reduzir o capital social da
companhia, e por ser medida societária de relevante importância social, devem
especificar as razões desta decisão, o procedimento a ser seguido, a forma de
pagamento, bem como explicitar e esclarecer aos acionistas as características da redução
de capital levada à apreciação da AGE.

35.
Caso o ato seja praticado correta e adequadamente, obedecendo aos ditames
da LSA e do estatuto, ele não pode ser objeto de censura. Contudo, a redução de capital
proposta pelo Conselho de Administração da Madenorte estava eivada de vícios, que não
foram sanados na deliberação ratificadora ocorrida em 2010.

36.
Por isso, estou convencido que José Severino Filho, Maria Ancila Severino de
Freitas, Alcides da Costa Maués, Antônio Romualdo Sarges de Macedo e Elaine Nair
Souza de Souza são responsáveis por propor a redução de capital da Madenorte em
evidente infração ao art. 174, caput, da LSA.

37.
Resta-me, por fim, analisar a suposta violação do art. 116, parágrafo único,
da LSA por José Severino Filho, que aprovou a redução de capital social da Madenorte em
possível benefício particular.

38.
O parágrafo único do art. 116 da LSA dispõe que:

Parágrafo único. O acionista controlador deve usar o poder com o fim de fazer a
companhia realizar o seu objeto e cumprir sua função social, e tem deveres e
responsabilidades para com os demais acionistas da empresa, os que nela
trabalham e para com a comunidade em que atua, cujos direitos e interesses deve
lealmente respeitar e atender.

39.
Deste modo, o acionista controlador deve usar seu poder para fazer a
companhia realizar o seu objeto social e cumprir sua função, dirigindo as atividades e

orientando o funcionamento dos órgãos sociais. Compete, pois, ao acionista controlador o
dever de atuar visando a essa finalidade, não só mediante o exercício de voto, mas
definindo a política empresarial a ser aplicada pelos órgãos de administração13.

40.
O Colegiado14 da CVM já esclareceu que o referido dispositivo estabelece “um
compromisso entre o controlador e os acionistas, os trabalhadores e a sociedade. É dele
a atribuição de fazer a companhia perseguir seu objeto, cumprindo a sua função social,
devendo se furtar a tomar medidas egoísticas que favorecem simplesmente
seus próprios interesses. Com efeito, o ato do controlador que tenha por objetivo
outro interesse que não o interesse social configura-se em abuso do poder de controle”.

41.
A Defesa do Acusado ao alegar que a decisão final em qualquer assunto há de
caber ao titular do poder político, independentemente de a decisão ser tomada em
momentos delicados da vida empresarial, como foi a redução do capital social da
Madenorte, busca aparentar lícita a decisão tomada por José Severino Filho.

42.
Porém, tal alegação não se sustenta, pois ao cotejar os termos da redução de
capital social da Madenorte aprovada pelo Acusado e o que diz o art. 116, parágrafo
único, da LSA, tenho a firme convicção que o Acusado usou seu poder de controle para
se beneficiar unilateralmente, uma vez que dispôs exclusivamente dos recursos
excedentes da Companhia, sem permitir que os demais acionistas fossem restituídos
tendo por base suas participações no capital social, o que caracteriza inequívoco exercício
abusivo do poder de controle.

43.
Destaco, por fim, que a conduta de José Severino Filho reveste-se de
relevante gravidade, na medida em que ele se valeu de sua condição majoritária para
impor sua vontade na consecução de operação ilícita consistente na redução do capital da
Madenorte, que, como se sabe, recebeu incentivos fiscais do Governo Federal, recursos
públicos oriundos de renúncia fiscal do Estado brasileiro por meio do FINAM, que foi um
dos acionistas que teve seu direito de participar da restituição do capital usurpado pelo
Acusado.

III – DAS PENALIDADES:

44.
Diante do exposto, voto pela condenação de:

a) José Severino Filho, na qualidade de Acionista Controlador da Madenorte, à
pena de multa no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), na forma
do inciso II do art. 11 da Lei 6.385/76, c/c o inciso I do §1o do mesmo
artigo, por ter aprovado redução do capital social da Madenorte, mediante
cancelamento de 2.863.752 ações ordinárias e 3.107.318 ações PNB em
benefício próprio, em infração ao art. 116, parágrafo único, da Lei no
6.404/76.

b) José Severino Filho, na qualidade de membro do Conselho de
Administração da Madenorte, à pena de multa no valor de R$ 200.000,00
(duzentos mil reais), na forma do inciso II do art. 11 da Lei 6.385/76, c/c
o inciso I do §1o do mesmo artigo, por ter proposto às Assembleias Gerais
de 30.04 e 30.05.07 redução do capital social da Companhia, que violou o
art. 174, caput, da Lei no 6.404/76.

c) Maria Ancila Severino de Freitas, na qualidade de membro do Conselho de
Administração da Madenorte, à pena de multa no valor de R$ 200.000,00
(duzentos mil reais), na forma do inciso II do art. 11 da Lei 6.385/76 c/c
o inciso I do §1o do mesmo artigo, por ter proposto às AG de 30.04 e
30.05.07 redução do capital social da Companhia, que violou o art. 174,
caput, da Lei no 6.404/76.

d) Alcides da Costa Maués, na qualidade de membro do Conselho de
Administração da Madenorte, à pena de multa no valor de R$ 200.000,00
(duzentos mil reais), na forma do inciso II do art. 11 da Lei 6.385/76 c/c
o inciso I do §1o do mesmo artigo, por ter proposto à AGO/E de 28.04.10
ratificação da redução de capital social da Companhia, que violou o art.
174, caput, da Lei no 6.404/76.

e) Antônio Romualdo Sarges de Macedo, na qualidade de membro do
Conselho de Administração da Madenorte, à pena de multa no valor de R$
200.000,00 (duzentos mil reais), na forma do inciso II do art. 11 da Lei
6.385/76, c/c o inciso I do §1o do mesmo artigo, por ter proposto à AGO/E
de 28.04.10 ratificação da redução de capital social da Companhia, que
violou o art. 174, caput, da Lei no 6.404/76.

f) Elaine Nair Souza de Souza, na qualidade de membro do Conselho de
Administração da Madenorte, à pena de multa no valor de R$ 200.000,00
(duzentos mil reais), na forma do inciso II do art. 11 da Lei 6.385/76, c/c
o inciso I do §1o do mesmo artigo, por ter proposto à AGO/E de 28.04.10
ratificação da redução de capital social da Companhia, que violou o art.
174, caput, da Lei no 6.404/76.

É o meu voto.
Rio de Janeiro, 06 de outubro de 2015.

Roberto Tadeu Antunes Fernandes
Diretor-Relator
----------------------------
1 MEMO/PFE-CVM/GJU-3 no 674, de 19.11.03.
2 Neste particular, pode-se mencionar a ausência de referência à redução do capital social entre os
itens da ordem do dia e a convocação por meio de correspondência, e não por anúncio publicado,
vícios de convocação da Assembleia Geral de 30.04.07 admitidos pela Madenorte na resposta
encaminhada a esta CVM (fls. 129 a 246).
3 “O capital subscrito representa uma responsabilidade da sociedade para com os sócios, na
hipótese de liquidação da sociedade, ou nas hipóteses de resgate, reembolso, amortização ou
compra de ações; representa igualmente, a importância até a qual não é possível distribuição de
lucros ou dividendos, uma vez que estes não podem ser distribuídos à custa de capital. Por isso, o
capital social inscreve-se no passivo do balanço, devendo estar em correspondência com os valores
e bens inscritos no ativo”. (“Sociedades Anônimas e Mercado de Capitais”, Wilson de Souza Batalha
Campos, Vol. I, Ed. Forense, 1973.)
4 Neste sentido: “Parece-me que este artigo não comporta uma interpretação extensiva, para além
das duas hipóteses expressamente previstas” (Voto proferido pelo Diretor Sérgio Weguelin no PAS
CVM RJ2006/0469, julgado em 04.12.07).
5 “Comentários à Lei de Sociedades Anônimas”, Modesto Carvalhosa, 3o Volume, Editora Saraiva,
2003.
6 “A redução contábil ou nominal, como medida de saneamento financeiro, pode ser realizada
quando há prejuízos acumulados que reduziram o valor do patrimônio. Com a redução, visa-se a

adequar o valor do capital ao do patrimônio, compatibilizando-o com a realidade econômico-
financeira da sociedade”. (“A Lei das S/A Comentada”, Nelson Eizirik, Vol. II, Ed. Quartier Latin,
2011).
7 Art. 114. Ressalvados os casos previstos nos art. 77o e 107o a redução do capital que importar
diminuição do patrimônio social, seja pela restituição aos acionistas de uma parte do valor das
ações, seja pela redução do valor destas, quando não integralizadas, à importância das entradas,
não se tornará efetiva senão trinta dias após a publicação, pela imprensa, da ata da assembléia
geral que houver resolvido aquela redução.
8 Processo CVM RJ2005/3786, decidido em 23.08.05.
9 Tal princípio permeia vários dispositivos da Lei 6.404/76 e está bem delineado no art. 109, §1o,
da LSA: Art. 109 - “Nem o estatuto social nem a assembleia geral poderão privar o acionista dos
direitos de: (...)§1o - as ações de cada classe conferirão iguais direitos aos seus titulares”., “
10 “Direito das Companhias”, Coordenadores Alfredo Lamy Filho e José Luiz Bulhões Pedreira, Vol.
II, Ed. Forense.
11 Art. 109 da LSA.
12 Art. 123. Compete ao conselho de administração, se houver, ou aos diretores, observado o
disposto no estatuto, convocar a assembleia geral.
13 “A Lei das S/A Comentada”, Nelson Eizirik, Vol. I, Ed. Quartier Latin, 2011.
14 PAS RJ2008/1815, Rel. Diretor Eli Loria, julgado em 28.04.09.

Manifestação de voto do Diretor Pablo Renteria na Sessão de
Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2013/1852
realizada no dia 6 de outubro de 2015.

Senhor Presidente, eu acompanho o voto do Relator.

Pablo Renteria
DIRETOR

Manifestação de voto do Diretor Gustavo Tavares Borba na Sessão
de Julgamento do Processo administrativo Sancionador CVM no RJ2013/1852
realizada no dia 6 de outubro de 2015.

Senhor Presidente, eu acompanho o voto do Relator.

Gustavo Tavares Borba
DIRETOR